Tribunal: STF
Processo: AI 547891
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO
   DA SEGURIDADE SOCIAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTROVÉRSIA
   INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.